Tribunal: TJMT
Processo: 1007162-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por PASSOS E STICCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, em face da decisão que DEFIRIU PARCIALMENTE o pedido liminar, formulado nos autos de Agravo de Instrumento n. 1007162-17.2021.8.11.0000, interposto em desfavor de TAUÁ BIODIESEL LTDA (Agravada/Embargada), cujo objeto consiste em inclusão de crédito do impugnante no valor de R$ 4.832.448,08 na lista de credores como Classe I, com privilégio de recebimento em face aos demais credores, nos autos de Recuperação Judicial n. 003435-42.2017.8.11.0086 – Código n. 105258.
Agrava-se da decisão que julgou improcedente a impugnação Judicial ao Crédito de origem para manter excluído o crédito da Agravante no Quadro Geral de Credores ("QGC") da Recuperação Judicial, eis que o crédito não era existente à época do pedido recuperação judicial.
A Agravante/Embargante alega que a decisão embargada se omitiu “(...) já que no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento no. 1012398 -81.2020.8.11.0000, esta C. Câmara já havia reconhecido a legitimidade e natureza do crédito da Embargante diante da Embargada, sendo necessária a inclusão da Embargante no QGC da Embargada ou a declaração do crédito da Embargante como extraconcursal para todos os fins de Direito, conforme será abaixo ratificado”. (ID. Num. 87323466 – pág. 2)
Também afirma que “(...) o mencionado acordo firmado entre as partes já foi objeto do recurso de Agravo de Instrumento no. 1012398 -81.2020.8.11.0000, interposto pela Embargante nos autos da Recuperação Judicial da Embargada, o qual fora julgado parcialmente provido este E. Tribunal de Justiça, quando esta C. Câmara expressamente se manifestou acerca da existência do crédito da Embargante e a viabilidade da transação”. (ID. Num. 87323466 – pág. 2).
Diz que “(...) esta Colenda 1a Câmara Cível menciona que o acordo firmado entre as partes decorreu sobre direito disponível, com o reconhecimento da existência do crédito pela Embargada, o que viabiliza a transação acerca do recebimento do crédito, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS CLÁUSULAS DE RENÚNCIA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXISTÊNCIA DE ACORDO ENVOLVENDO A VERBA HONORÁRIA COM RECONHECIMENTO DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE CRÉDITO ARROLADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DISCUSSÃO OBJETO DA IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – NÃO INCIDÊNCIA DAS CLÁUSULAS DE RENÚNCIA À AGRAVANTE – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE. Impõe-se reconhecer a não incidência das cláusulas de renúncia de pagamento de honorários advocatícios à Agravante, eis que houve manifestação de discordância da Agravante, tanto que existe impugnação de crédito, em face do não arrolamento de crédito, e, ainda, que tal verba foi reconhecida pela parte Agravada em acordo firmado, não se podendo, todavia, anular as cláusulas em si, em razão de viabilidade de transação acerca de seu recebimento, por se tratar de direito disponível.” (TJ -MT 10123988120208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/01/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2021)”; que “(...) Nos termos do v. acórdão, esta C. 1a Câmara Cível do E. TJMT menciona expressamente o acordo entabulado entre as partes em que a Embargada concorda com a inclusão do crédito Embargante, o que reforça a tese ora apresentada, no que tange o expresso reconhecimento da Embargada quanto ao débito existente, senão veja -se: “(...) Assim, é patente a insurgência no tocante à matéria, ressaltando-se o reconhecimento da verba honorária em favor da Agravante, nos termos do acordo firmado com a Agravada, pois esta concordo com a inclusão da mencionada verba.” (ID. Num. 87323466 – pág. 3 e 4).
Argumenta que “(...) reconhecer que o crédito da Embargante não existia na data do pedido de Recuperação Judicial, conforme exposto na r. decisão embargada, é admitir que o crédito tido pela Embargante em face da Recuperanda é extraconcursal, nos termos do inciso I -E do artigo 84 da Lei no. 11.101/2005, o que, data maxima venia, não foi expressamente mencionado na r. decisão embargada que concedeu apenas parcialmente a tutela recursal pretendida pela Embargante”.
Requer a inclusão da Embargante no Quadro Geral de Credores da Embargada, ou, alternativamente, que seja declarado expressamente que o crédito da Embargante é extraconcursal para todos os fins de direito, seguindo-se o decidido no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1012398-81.2020.8.11.0000, decisão que, segundo a Embargante, reconheceu a legitimidade e natureza do crédito da Embargante.
Por fim, defende a ocorrência de omissão em relação à distribuição do ônus sucumbencial – ante a ausência de litigiosidade, de modo que não há o ensejo de fixação de honorários sucumbenciais – pois a própria Embargada reconhece o valor devido.
Pede que sejam sanadas as omissões apontadas, restando inequívoco que os honorários de sucumbência no presente caso devem ser totalmente excluídos.
É o relatório.
D E C I D O
Os Embargos de Declaração foram opostos em face da decisão QUE INDEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR.
Julgo pertinente a transcrição de parte da decisão embargada:
“(...) Malgrado as alegações de acordo firmado, bem como de serem os honorários advocatícios direito disponível entre as partes, frisando-se, ainda, a tese de reconhecimento do débito pela empresa em recuperação judicial, tem-se que, “a priori”, deve prevalecer a decisão recorrida, ao menos em parte, em razão de que não é estapafúrdia a conclusão de que o crédito não era existente à época do pedido de recuperação judicial, e também que ele, apesar de corresponder à verba de natureza alimentar, está sujeito às mesmas regras atinentes à espécie com os demais credores, sobretudo em razão da vultosa quantia em discussão. Todavia, no tocante à fixação da verba honorária sucumbencial, na Impugnação ao Crédito, cumpre registrar que já me manifestei acerca da possibilidade de fixação da verba com base no artigo 85, § 8o do CPC. A propósito, colaciono o julgado deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA - IMPUGNAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO FIDUCIÁRIO – NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3o, LEI N. 11.101/05 – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – LITIGIOSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o, CPC – 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE - FIXAÇÃO EQUITATIVA
DOS HONORÁRIOS – § 8o, DO ART. 85 – RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem ao plano de recuperação judicial. Precedentes do STJ: REsp 1.635.332/RJ, AgInt no REsp n. 1.508.155/PR Diante da litigiosidade instaurada na Impugnação, julgada improcedente, cabível a condenação do impugnante ao pagamento de honorários de sucumbência, a serem fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8o, do art. 85, do CPC”. (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1007868- 05.2018.8.11.0000 – Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019). Assim, D E F I R O a liminar apenas para REDUZIR a fixação dos honorários de sucumbência, com base no artigo 85, § 8o do CPC, ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-se os demais termos da decisão recorrida. Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, solicitando-lhe informações acerca da controvérsia, bem como para oportunizar o juízo de retratação quanto ao ponto em questão, caso assim entenda. Intime-se a parte Agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação”. (ID. Num. 85588499)
Pois bem. Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.
Dentro desse contexto, em atenção aos termos dos embargos, tenho que não houve qualquer omissão na decisão combatida, primeiro porque me posicionei categoricamente pela manutenção da decisão combatida, ou seja, pela inexistência de direito da Agravante/Embargante no quadro de credores, bem como quanto à homologação do acordo, posto que “(...) o crédito não era existente à época do pedido de recuperação judicial, e também que ele, apesar de corresponder à verba de natureza alimentar, está sujeito às mesmas regras atinentes à espécie com os demais credores, sobretudo em razão da vultosa quantia em discussão”.
Segundo porque o julgado do Agravo de Instrumento n. 1012398-81.2020.8.11.0000 DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, a fim de que as cláusulas de renúncia de honorários advocatícios, previstas no Plano de Recuperação Judicial da Agravada, não sejam aplicadas à Agravante, mantendo-se os demais termos da decisão combatida.
Ou seja, ficou disposto que a sociedade de advogados não concordava com a renúncia da verba. Apenas isso. É o que se pode concluir da ementa lançada:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS CLÁUSULAS DE RENÚNCIA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXISTÊNCIA DE ACORDO ENVOLVENDO A VERBA HONORÁRIA COM RECONHECIMENTO DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE CRÉDITO ARROLADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DISCUSSÃO OBJETO DA IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – NÃO INCIDÊNCIA DAS CLÁUSULAS DE RENÚNCIA À AGRAVANTE – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.
Impõe-se reconhecer a não incidência das cláusulas de renúncia de pagamento de honorários advocatícios à Agravante, eis que houve manifestação de discordância da Agravante, tanto que existe impugnação de crédito, em face do não arrolamento de crédito, e, ainda, que tal verba foi reconhecida pela parte Agravada em acordo firmado, não se podendo, todavia, anular as cláusulas em si, em razão de viabilidade de transação acerca de seu recebimento, por se tratar de direito disponível”.
E por fim, no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, apesar da Agravante/Embargante asseverar que não houve litigiosidade, tenho que, apesar do acordo firmado, houve insurgência por parte do administrador judicial, o que me fez, em sede de cognição sumária, apenas reduzir a verba, destacando-se que o Agravo de Instrumento ainda deverá ser julgado no mérito, sendo oportunizada a ouvida da parte contrária, bem como a manifestação do juízo “a quo” e da Procuradoria-Geral de Justiça, ou seja, trata-se de uma decisão tomada em sede liminar.
Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que em sede de cognição sumária.
Posto isto, REJEITO os embargos declaratórios.
Intime-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator